Tribunal: TJMT
Processo: 1017207-51.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017207-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BORGATO MAQUINAS S/A - CNPJ: 57.213.191/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JPJ DISTRIBUIDOR LTDA - EPP - CNPJ: 27.235.413/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.113.855/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME - CNPJ: 08.899.707/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017207-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
STAY PERIOD
–SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – AGC NÃO REALIZADA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SOJA E MILHO OBJETO DE ARRESTO NO INTERVALO EM QUE A RJ ESTAVA SUSPENSA – PRODUTOS QUE CONSTITUEM A GARANTIA DE CPRS –IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTE DO STJ -
RECURSO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (
art. 6º, §4º, e art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005)
.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
, embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação
(CC nº147.994-MG).

Apesar de
o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelecer no final do § 3º que no
stay period
é vedada
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ,
isso

não autoriza a imediata liberação em favor da recuperanda de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição, sobretudo quando os arrestos ocorreram no intervalo em que a RJ estava suspensa.

A análise da situação exige extrema cautela se os bens objeto de arresto consistem nas próprias garantias prestadas pelos recuperandos em cédulas de produto rural emitidas para o financiamento da safra, e portanto já estava comprometida, não podendo ser considerada a princípio como fonte de renda para a safra seguinte. Tratando-se de
commodities,
constituem ativos destinados à circulação, ou seja, quando comercializados esvaziam a própria garantia.

Recentemente, no REsp nº 1.327.643-RS, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que os bens vinculados à CPR são impenhoráveis em virtude de lei, sendo ela absoluta em razão do seu interesse público (estimulação do crédito agrícola), e por isso prevalece a garantia em favor do credor, ainda que diante de crédito de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017207-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017207-51.2019.8.11.0000 de decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n.
1000460-12.2019.8.11.0037, determinou a devolução dos bens essenciais à RJ dos agravados.

A agravante diz que em 2018 firmou com eles contratos de compra e venda de grãos em que negociaram um total de 13.850.000,00 Kg de soja em grãos (equivalentes a 230.833,33 sacas de 60 Kg) da safra 2018/2019, em 3 avenças (nº 01.0371-2019-0072, 01-0371-2019-0236 e 01-0371-2019-0127) e 18.900.000,00 Kg de milho em grãos (equivalentes a 315.000,00 sacas de 60 Kg) da safra 2018/2019, prevista em uma avença (01-0371-2019-0120).

Alega que os agravados receberam antecipadamente a integralidade do preço – para a soja pagou o correspondente a USD 4.012.816,93 e para o milho USD 1.652.828,91, o que totaliza, considerando o câmbio de 8/11/2019, R$ 23.434.244,32.

Sustenta que em garantia o produtor emitiu, com aval, três Cédulas de Produto Rural em favor da LDC - duas para o contrato de soja e uma para o de milho; e instituiu em seu benefício (da agravante) penhor agrícola de 1º grau, sem concorrência de terceiros, sobre a totalidade do produto (soja e milho).

Como houve o descumprimento parcial das obrigações de entregar a soja e integral com relação ao milho, propôs em 08/02/2019 a Execução para Entrega de Coisa nº 1010071-74.2019.8.26.0100, na 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, para o cumprimento forçado de entrega de 180.514,38 sacas de soja; e em 19/06/2019 a Execução para Entrega de Coisa nº 1058460-90.2019.8.26.0100, na 28ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, para o cumprimento forçado de entrega de 315.000 sacas de milho.

Argui que em 19/02/2019 foi deferido o processamento da RJ em favor dos agravados, decisão suspensa em 22/02/2019 no RAI 1002201-04.2019.8.11.0000, com julgamento pela Câmara em 05/06/2019, na qual deu-se integral provimento ao Recurso para indeferir o processamento. Interposto Resp desse acórdão, foi pleiteado o efeito suspensivo, concedido na TP 2196 em 19/08/2019 pelo ministro Luis Felipe Salomão.

Acrescenta que, com a superveniência da decisão acima (TP 2196), os agravados postularam o levantamento dos atos de constrição relacionados ao seu patrimônio, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Argumenta que as obrigações de fazer não se sujeitam à RJ, pois não estão expressamente previstas no art. 49 da Lei 11.101/2005.

E mais, que durante o período em que a RJ estava suspensa ocorreu o sequestro de 10.830.862,8 Kg de soja em 04/04/2019 e 17.432,820 Kg de milho em 27/07/2019, atos que devem ser considerados válidos.

Anota que a decisão agravada incluiu no mesmo quadro grãos agrícolas, imóveis e maquinários sem sequer diferenciar o que são bens essenciais para manutenção das atividades dos agravados. Alega que as
commodities
não se enquadram nesse conceito, uma vez que são bens perecíveis não utilizados no processo produtivo.

Salienta que a lei da CPR estabeleceu que os bens a ela vinculados são impenhoráveis para saldar dívidas de terceiros alheios ao título, e por isso não podem ser usados no âmbito da RJ.

Subsidiariamente ressalta que foi postulada a devolução de quantia superior àquela de fato sequestrada nas Ações de Entrega de Coisa Certa, além de maior até do que a própria obrigação contratada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id n. 29180461).

Contraminuta apresentada no id nº 25658980.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017207-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19/02/2019 o juízo
a quo
deferiu o processamento da Recuperação Judicial em favor dos agravados. Em 22/02/2019 esse
decisum
foi suspenso no Agravo de Instrumento n. 1002201-04.2019.8.11.0000, provido pelo colegiado em 05/06/2019 para indeferir o processamento da RJ n.
1000460-12.2019.8.11.0037.

Interposto o respectivo Recurso Especial, foi negado o efeito suspensivo pleiteado à Vice-Presidência.

Com isso, os agravados buscaram no STJ tutela provisória de urgência para atribuição de efeito suspensivo (TP 2196/MT) ao REsp, o que foi inicialmente negado em 08/07/2019 pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, na ocasião Vice-Presidente da Corte no exercício da Presidência.

Depois apresentaram Agravo Interno contra esse
decisum
, e em 30/07/2019 o ministro João Otávio Noronha, Presidente do STJ,
reconsiderou a decisão agravada para deferir, em parte, o pedido de tutela de urgência, de modo
a suspender os atos expropriatórios ainda não consumados das 28 ações noticiadas nos autos, até ulterior deliberação pelo relato
r.

Posteriormente, o ministro Luís Felipe Salomão, relator da TP nº 2196/MT,
deferiu a liminar para conceder efeito suspensivo ao Recurso Especial, até o julgamento definitivo do apelo extremo por este Superior Tribunal.

Logo, a Recuperação Judicial está em processamento e por isso foram suspensas as Ações e Execuções propostas contra as recuperandas, como
impõe
o
caput
do art.
6º da Lei 11.101/2005.

Depois que a recuperação voltou a tramitar, os agravados postularam em 10/10/2019 que a agravante (LDC) disponibilizasse os certificados de depósito de 239.799,28 sacas de 60 kg de soja e 290.547 sacas de 60 kg de milho em nome deles ou alternativamente depositassem em juízo o valor correspondente, negociado no local dos respectivos arrestos no dia anterior ao pagamento, a baixa dos penhores das CPRs de milho e soja da LDC, revogação das consolidações de propriedade dos imóveis rurais
matrículas 9.577 (Fazenda Primavera);38.245 (Fazenda Santa Maria) e 68.862 (Fazenda Alvorada IV (id nº 24827350 - Pág. 29, da origem),
a restituição de quatro colheitadeiras e três plataformas de corte apreendidas na Ação de Busca e Apreensão nº 1039151-54.2017.8.26.0100, em trâmite na 32ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, movida pelo Banco Santander.

A decisão agravada deferiu a restituição dos grãos (ponto recorrido) nestes termos:

Os recuperandos postulam pela restituição de ativos operacionais, consistentes em produto de milho e soja, bem como imóveis e maquinários agrícolas, pois essenciais para a manutenção das atividades agrárias dos empresários rurais, com fundamento no reestabelecimento da recuperação judicial e consequente fruição do stay period, assinalando a essencialidade para a manutenção do ciclo produtivo, postulando, ainda, pela supressão dos gravames que pairam sobre os bens essenciais, com determinação de baixa de penhor, pela observância do disposto no artigo 1.443 do Código Civil, além de disponibilização dos certificados (Num.24827350).

A Lei nº 11.101/05 tem como princípio condutor a preservação da empresa, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47 da lei recuperacional.

Somado a isso, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes de que, ainda que se trate de atos de constrição realizados antes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, cabe a ele resolver sobre sua destinação. Veja: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PENHORA DETERMINADA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE SOERGUIMENTO. PRECEDENTES. 1- Execução distribuída em 27/8/2013. Recurso especial interposto em 26/10/2015 e concluso à Relatora em 5/9/2016.2- Controvérsia que se cinge em definir se créditos penhorados anteriormente à data do pedido de recuperação judicial devem ou não sujeitar-se ao juízo universal. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.4- A penhora determinada em processo executivo anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta a inclusão do crédito respectivo no plano de reerguimento da sociedade empresária devedora. 5- Recurso especial provido. (REsp 1635559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/11/2016).

Na hipótese dos autos, a restituição dos grãos, maquinários e imóveis é essencial à continuidade das atividades,
sendo o pleito subsidiado pelo permissivo legal disposto no artigo 6º da Lei nº 11.101/05. Ademais, não há decisão terminativa acerca da sujeição ou não dos créditos excepcionados pelo artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual deve ser, a princípio, levada a efeito a disposição contida na parte final do dispositivo, que prevê seja vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
os bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial. Portanto, determino sejam devolvidos os bens essenciais.

A Lei nº. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada por ela, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica consoante artigo 47.

Somado a isso há precedentes do STJ de que, ainda que se trate de atos de constrição praticados antes da decisão que defere o processamento da Recuperação Judicial, cabe ao juízo da RJ resolver sobre sua destinação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR.

1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2ª Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais
(...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1º/10/2010).

2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação
.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais.

2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa.
3. Agravo interno no conflito de competência não provido.(AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017)

Apesar de
o artigo 49 da Lei 11.101/2005 preceituar no final do § 3º que no
stay period
é vedada
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ,
isso

não autoriza a imediata liberação em favor da recuperanda de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição
, ainda mais no caso dos autos em que os arrestos ocorreram no intervalo em que a RJ estava suspensa, portanto válidos, não sendo possível desconstituí-los apenas em razão do retorno do processamento da RJ, até porque não houve essa determinação na TP 2196-STJ.

Assim, qualquer decisão nesse sentido deve ser precedida da análise da essencialidade do bem. Ou, na hipótese de créditos não submetidos à RJ, antes disso, deve-se identificar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp 1758746/GO).

O arresto realizado pela LDC originou-se em Execuções Para Entrega de Coisa, relativas ao inadimplemento de 03 Cédulas de Produto Rural, todas garantidas por penhor rural cedular de primeiro grau:
nº 01-0371-2019-0072
, promessa de entrega em 31/01/2019 de 11.700.000 kg de soja (id nº 23584484 - Pág. 1);
nº 01-0371-2019
, promessa de entrega em 28/02/2019 de 1.250.000 kg de soja (id nº 23584485 - Pág. 1); e
nº 01-0371-2019-0120
, promessa de entrega em 30/06/2019 de 18.900.000 kg de soja (id nº 23584486 - Pág. 1).

Segundo a LDC, foram adiantados
o correspondente a US$ 4.012.816,93 para a soja, e para o milho USD 1.652.828,91, o que segundo ela, perfaz, pelo câmbio de 8/11/2019, R$ 23.434.244,32.

Como visto, o produto objeto de arresto foi dado em garantia à quitação de CPRs emitidas para o financiamento da safra 2018/2019, nas quais constituíram-se garantias a fim de que o produto fosse entregue aos credores, em sua maioria, no início de 2019. Por conseguinte, não há como afirmar que os recuperandos contavam com a venda daí obtida para financiarem a produção seguinte, uma vez que estes grãos já estavam destinados ao cumprimento de obrigação anteriormente celebrada.

Ou seja, os grãos objeto de arresto foram produzidos com a única finalidade de serem entregues ao final da colheita ao credor que financiou a sua própria produção, não se tratando, portanto, de bens que constituiriam o ativo circulante dos agravados. Logo, eles nem sequer deveriam ser considerados como fluxo de caixa, pois não poderia realizar a venda desse produto com a finalidade de fomento da safra seguinte.

Além do mais, a situação requer extrema cautela, especialmente porque, apesar de ainda não se ter decidido sobre a concursalidade ou não dos créditos, grande parte dos produtos objeto de arresto consistem nas próprias garantias prestadas em cédulas de produto rural, que por serem
commodities
,
constituem ativos destinados à circulação, ou seja, quando comercializados esvaziam a própria garantia.

Por outro lado, deve ser levado em conta também que, por se tratar de Cédula de Produto Rural, o art. 18 da Lei 8.929/94 prevê que
Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

Recentemente, no REsp nº 1.327.643-RS, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que os bens vinculados à CPR são impenhoráveis em virtude de lei, sendo ela absoluta em razão do seu interesse público (estimulação do crédito agrícola), e por isso prevalece a garantia em favor do credor, mesmo que diante de crédito de natureza alimentar.

Esse tema, inclusive, foi muito bem abordado no parecer do Ministério Público lançado no id nº 29180461, e, portanto, merece o devido destaque:

Pois bem. Inicialmente, entendo por bem esclarecer que a Cédula de Produto Rural (CPR), regulamentada pela Lei 8.929/94, é atualmente o principal instrumento viabilizador do acesso ao crédito para os produtores rurais, não podendo os bens e créditos vinculados a ela serem incluídos nos mecanismos da Recuperação Judicial e Falência, sob pena de marginalização/fragilização do instituto, descrédito no mercado e, por consequência, violação à segurança jurídica e a boa-fé objetiva que deve orientar todas as relações comerciais.

Visando à proteção do próprio produtor rural, livrando-o das altas taxas de juros e da oscilação do mercado em decorrência da variação do câmbio e eventuais riscos intrínsecos ao negócio, desenvolveu-se no Brasil o sistema de venda antecipada da produção. Nestes casos, o produtor negocia a safra futura, segundo estimativas razoáveis de sua produção normal, ainda durante o plantio e para entrega após a colheita.

Esta situação narrada que diferencia o caso concreto dos demais. Tenho por certo que os grãos sequestrados não foram produzidos pelos agravados com o objetivo de colocá-los à venda no mercado após a colheita, pelo contrário, tais commodities foram produzidas para um credor específico, que financiou toda a produção e adquiriu antecipadamente a safra futura.

Permitir que esses bens sejam negociados no mercado, sob a proteção da Lei 11.101/2005, é violar a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, pois a Recuperação Judicial é uma ferramenta importante e que deve ser utilizada por produtores sérios, que sofreram de fato com a crise do câmbio e outras intempéries, não sendo lícito e moral a abrangência do instituto àquele produtor que já teve acesso ao crédito, que já vendeu a sua produção e logo em seguida entra com pedido de recuperação judicial, incluindo o débito no plano para possibilitar a revenda do bem já negociado, pagando o credor/financiador com deságio, carência e em longas parcelas.

Esta conjuntura de acontecimentos tem despertado atenção dos grandes estudiosos do tema.
A título de exemplo, a Ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça,
Dra. Eliana Calmon,
no recente artigo publicado no site “JOTA”, intitulado de “Recuperação judicial do produtor rural: solução para a crise ou oportunismo?”, destacou que
:

O agronegócio é um importante gerador de divisas para o Brasil e responde por grande parte do PIB e das exportações, cujos números estão em constante crescimento. Nesse universo produtivo, grandes fazendas, algumas com milhares de hectares, são exploradas por produtores rurais que optaram por não se registrar nas respectivas Juntas Comerciais. O que muitos desconhecem é o modelo de financiamento que tem possibilitado tal crescimento nas últimas décadas, no qual diversas empresas especializadas (fomentadoras ou tradings do agronegócio) antecipam recursos ou insumos na época do plantio e obtém, como principal meio de garantia, a safra futura, através de um título denominado Cédula de Produto Rural – CPR. Tais operações também protegem o produtor rural das oscilações de preço das commodities no mercado interno e externo.

Porém, entre a disponibilização dos recursos com essa garantia e a finalização da produção, mais comumente bem próximo à colheita, tem acontecido que tais empresas fomentadoras estão sendo surpreendidas com decisões judiciais que suspendem a entrega da safra, deferindo o processamento de recuperação judicial a produtores rurais que se registraram como pessoas jurídicas poucos dias antes de ajuizarem o pedido. Como os produtos da colheita em geral são perecíveis e a capacidade de armazenamento nas próprias fazendas é limitada, a safra previamente negociada é novamente vendida a terceiros, e isso sob o aval do Judiciário, que acata o argumento da necessidade de viabilizar a recuperação e o fluxo de caixa do produtor supostamente em crise.

Além do prejuízo imediato para as fomentadoras, cuja expectativa de receber o produto dado em garantia é frustrada, tal prática, acolhendo a tese exposta no início, provoca um verdadeiro colapso no atual modelo de financiamento do agronegócio brasileiro, coloca em risco o sistema de garantias e configura um atentado contra os princípios da segurança jurídica e da boa-fé nas relações negociais.

Isso porque já existe entre essas empresas um receio absolutamente válido em conceder um crédito a uma pessoa física com a garantia da safra futura e, no momento da colheita, descobrir que, na realidade, o produtor rural é um empresário registrado, suscetível ao regime de recuperação judicial próprio de empresas inscritas regularmente há mais de 2 (dois) anos como manda a Lei. Mais grave ainda é descobrir que esse produtor rural já obteve o processamento de sua recuperação judicial e que terá que aguardar para se submeter ao plano de recuperação a ser futuramente homologado (https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/recuperacao-judicial-do-produtor-rural-solucao-para-a-crise-ou-oportunismo-04112019)

Como consequência desse panorama, as atuais fomentadoras, dentre elas investidores internacionais, não mais terão interesse em antecipar os recursos ou insumos aos produtores rurais na época do plantio, pois as garantias não surtirão os efeitos esperados com a mudança da situação jurídica do tomador do crédito. O resultado esperado é a escassez e o encarecimento do crédito, queda na produção e consequências nefastas a milhares de outros produtores rurais que dependem do fomento para o cultivo e, ao contrário de alguns poucos, não têm o intuito de recorrer a tal manobra jurídica.

Por isso, entendo que os grãos liberados pela decisão impugnada devem permanecer em posse da agravante, pois garantidos por Cédula de Produto Rural e sujeitas ao regime da Lei 8.929/94, que prevê, no seu art. 18, que “os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão”.

Reforçando a previsão legal, recentemente, em 21/05/2019, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.327.643/RS, consolidou o entendimento no sentido de que “os bens vinculados à cédula de crédito rural são absolutamente impenhoráveis em virtude de lei, mais propriamente do interesse público de estimular o crédito agrícola, devendo prevalecer mesmo diante de penhora realizada para garantia de créditos trabalhistas”.
Assim, a conclusão é óbvia, se nem mesmo o crédito trabalhista, de natureza nitidamente alimentar, afasta a impenhorabilidade dos bens vinculados à cédula de crédito rural, tenho por certo que a recuperação judicial não alcança tais bens.

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA PRIVADO DE FINANCIAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI N. 8.929/1994. IMPENHORABILIDADE LEGAL DO BEM VINCULADO À CPR QUE PREVALECE MESMO DIANTE DA PENHORA QUE GARANTE O CRÉDITO TRABALHISTA. PRELAÇÃO JUSTIFICADA PELO INTERESSE PÚBLICO.

(...) 2. O Sistema Privado de Financiamento do Agronegócio identifica-se pelo patrocínio privado da agricultura comercial profissionalizada e da agroindústria, assim como por uma política pública de renegociação das dívidas dos agropecuaristas e pela criação de bancos especializados e de títulos de crédito do agronegócio.

3. A Cédula de Produto Rural (Lei n. 8.929/1994) é instrumento-base do financiamento do agronegócio, facilitadora da captação de recursos. É título de crédito, líquido e certo, de emissão exclusiva dos produtores rurais, suas associações e cooperativas, traduzindo-se na operação de entrega de numerário ou de mercadorias, com baixo custo operacional para as partes.

4. Tendo em vista sua função social e visando garantir eficiência e eficácia à CPR, o art. 18 da Lei n. 8.929/1994 prevê que os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cabendo a estes comunicar tal vinculação a quem de direito.

5. A impenhorabilidade criada por lei é absoluta em oposição à impenhorabilidade por simples vontade individual. A impenhorabilidade absoluta é aquela que se constitui por interesse público, e não por interesse particular, sendo possível o afastamento apenas desta última hipótese.

6. O direito de prelação em favor do credor cedular se concretiza no pagamento prioritário com o produto da venda judicial do bem objeto da garantia excutida, não significando, entretanto, tratamento legal discriminatório e anti-isonômico, já que é justificado pela existência da garantia real que reveste o crédito privilegiado (Resp 1.327.643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/05/2019) (Grifo nosso)

Trata-se de conclusão que, apesar de não existir previsão legal expressa no tocante à recuperação judicial, pode ser facilmente extraída do art. 108, §4º, da Lei 11.101/2005, que exclui da arrecadação da falência os bens absolutamente impenhoráveis.

Desta forma, se os bens absolutamente impenhoráveis não compõem a massa falida objetiva, definida como o conjunto de bens e direitos que integram o patrimônio do falido, é evidente que também estarão excluídas da recuperação judicial.

Face o exposto, opino pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão que determinou a liberação dos grãos sequestrados pela agravante.

Importante salientar
o fato de a decisão agravada não ter se reportado especificamente à essencialidade de cada bem que teria de ser restituído, o que era imprescindível, sobretudo ante a relevância da matéria e do
alto valor envolvido, até porque parte dele é de consumo e não pode ser restituída.

Somado a isso, em 29/01/2020 no relatório de atividades dos recuperandos o administrador judicial informou
que as RECUPERANDAS se encontram em pendência no que se refere à entrega de documentos contábeis, muito embora seja ratificado todo mês através de ligações telefônicas e e-mail.
Até então, os únicos demonstrativos contábeis disponibilizados foram os anexados junto a petição inicial, já juntados no processo, cujo o último exercício é dez/18.
Com isso, sem a devida entrega dos demonstrativos contábeis atualizados,
como Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício,
reflete direto na análise e verificação da situação e operação atual das empresas (id n 28566682 - Pág. 5, dos autos de origem).

Como visto, ante a desídia dos próprios agravados em fornecer todos os documentos necessários ao administrador judicial, não há como saber de fato se a restituição de garantias vinculadas à CPR é imprescindível ao seu soerguimento a justificar a desconsideração da impenhorabilidade absoluta existente nestes títulos.

E mais, ao elaborar o relatório circunstanciado de 02/10/2019 (id nº

24568058 dos autos de origem), o administrador inclui ali o arresto realizado pela AMMAGI, de 275.610,08 sacas de 60 kg de soja, além daqueles da Lavoro e LDC (agravante), e destacou que
do levantamento dos bens expropriados, seja eles grãos de soja e milho, apurou-se, em estimativa, o montante de R$ 39,3 milhões
. Em 04/10/2019 atualizou essa informação e indicou que a
relação de grãos expropriados representaria uma projeção total na ordem de R$ 44,8 milhões
(id nº

24649989 - Págs. 2 e 3, da origem).

No entanto, a soja constrita pela AMAGGI foi objeto de acordo entre as partes e voluntariamente restituída a ela (o que consta nos laudos de id nº 24568058 e 24649989, na origem) e por isso, ao que parece, não seria o mais indicado constá-la como grão expropriado, especialmente quando sozinha representava quase a metade daquele valor.

Os agravados sustentam o cabimento do pedido de devolução por força do §5º do art. 49 da LREF, o qual assinala que,
tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6º desta Lei.

Sobre o referido dispositivo, Manoel Justino Bezerra Filho anota:

Se as garantias forem renovadas ou substituídas, com a anuência do credor, o dinheiro poderá ser liberado em favor da empresa em recuperação. Se não houver essa substituição – é o mais provável, pois a anuência do credor é altamente improvável, o dinheiro permanecerá depositado em conta vinculada por 180 dias.
Se concedida a recuperação, o credor garantido receberá na forma prevista no plano aprovado e o dinheiro em depósito será liberado em favor da empresa em recuperação; se não concedida a recuperação, o dinheiro será liberado em favor do credor garantido.
Anote-se que embora não haja especifica previsão legal neste sentido, dentro do sistema da lei parece ser este o caminho mais razoável a ser trilhado
(autor cit., in “Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005 comentada artigo por artigo”, Ed. T, 14 ed., pág. 191).

Como visto, ainda que cuidasse de crédito concursal,

o que se discute em tese
, a liberação da garantia dependeria da autorização do credor ou da aprovação do plano, o que ainda não aconteceu.

Os agravados também arguem que o recebimento dos produtos objeto de arresto é possível porque a garantia de penhor agrícola se mantém sobre a safra seguinte.

O
caput
do art. 1.443 enuncia que
o penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia
.

Todavia, o §1º do art. 50 da LREF estabelece que
na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas
mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
, o que não se identificou no caso concreto.

Cumpre ressaltar que no precedente (RESp 1.388.948) citado pelos agravados o STJ admitiu a aplicação do art. 50,§1º em harmonia com o art.1.443 do CC e autorizou a transferência do penhor agrícola para as safras posteriores, mas ali
o plano de recuperação judicial já havia sido aprovado
,
situação diversa desta lide, em que nem sequer
foi realizada a Assembleia Geral de Credores, não tendo sido deliberado sobre a aprovação ou não do plano apresentado pelos agravados.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada que autorizou a restituição da soja e do milho objeto de arresto pela agravante (LDC).
Diante disso, fica prejudicado o pedido de reconsideração formulado pelos agravados no id nº 31606455.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020